Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-58.2021.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000295-58.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIA DIAS DOS SANTOS - CPF: 012.150.641-01 (APELANTE), SELMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 004.292.381-69 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 028.324.391-01 (APELANTE), RONALDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 044.305.201-86 (APELANTE), JOSE ROBERTO DIAS DOS SANTOS - CPF: 941.967.451-72 (APELANTE), MOTALVAO DE SOUZA SANTOS - CPF: 109.836.941-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PARTILHA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por herdeiros contra sentença que extinguiu ação de inventário, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ante o não cumprimento de determinação judicial para especificação da cota-parte dos sucessores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da existência de um único bem imóvel e da identificação completa dos herdeiros, é válida a extinção do processo por ausência de interesse processual, bem como se a manifestação expressa do inventariante pelo prosseguimento do feito poderia suprir eventual omissão formal.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo não se justifica quando a partilha de um único bem imóvel é passível de apuração aritmética e aplicação direta da legislação civil sucessória.

4. A manifestação expressa pelo julgamento do feito, apresentada pela Defensoria Pública, é indicativa de interesse de agir e deve ser interpretada conforme os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

5. A sentença incorreu em nulidade por violação ao contraditório e ao dever de consulta (arts. 10 e 139, IX, do CPC), ao deixar de oportunizar manifestação prévia das partes sobre a suposta omissão.

6. A situação concreta permite o prosseguimento do feito com elaboração de esboço de partilha, observando-se que a viúva meeira tem direito à meação (50% do imóvel) e à quota hereditária em igualdade com os quatro filhos (10% para cada), totalizando 60% do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do inventário e elaboração do esboço de partilha conforme os parâmetros legais.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de inventário por ausência de interesse processual é indevida quando os autos contêm elementos suficientes à partilha, ainda que ausente indicação aritmética da cota-parte. 2. A decisão que extingue o feito sem oportunizar contraditório quanto à omissão viola o art. 10 do CPC e deve ser anulada.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ANTONIA DIAS DOS SANTOS e outros
contra sentença proferida nos autos da Ação de Inventário que julgou extinto, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI do CPC (falta de interesse de agir). Sem custas e honorários advocatícios.

Os apelantes, através da Defensoria Pública alega nulidade da sentença, por erro de procedimento (
error in procedendo
) e ofensa aos princípios processuais fundamentais.

Explicam que a principal fundamentação da r. sentença para extinção e ausência de cumprimento da determinação judicial de especificação da cota parte pertencente a cada herdeiro/meeira. Todavia, segundo asseveram
“os Apelantes, notadamente o inventariante, protocolou uma manifestação expressa em ID 196045290, datada de 02 de junho de 2025, requerendo, de forma inequívoca, o "julgamento do feito". Este pedido, por si só, é uma clara demonstração de interesse processual e de que as partes desejavam a continuidade do inventário até a sua conclusão. Ao solicitar o julgamento, a Defensoria Pública indicava que, em sua compreensão, o processo estava maduro para a fase decisória, implicando que todas as informações necessárias, incluindo a divisão de bens entre os herdeiros e a meeira, já haviam sido apresentadas ou poderiam ser inferidas das declarações existentes e da legislação sucessória aplicável.

Apontam que a divisão da meação e da herança, de um único bem imóvel é uma questão simples de cálculo aritmético e aplicação da lei civil, não exigindo uma declaração de “cota parte”.

Invocam ainda teses de interpretação formalista e desproporcional, violação ao princípio da cooperação e do dever de consulta, primazia do julgamento de mérito.

Ao final requerem a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para que o inventário tenha seu regular prosseguimento, com a realização dos cálculos e a elaboração do esboço de partilha, culminando na homologação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ANTONIA DIAS DOS SANTOS e outros
contra sentença proferida nos autos da Ação de Inventário que julgou extinto, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI do CPC (falta de interesse de agir). Sem custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

O processo trata de inventário de um único bem imóvel, constando, desde o início, os dados essenciais à partilha: a existência e qualificação dos herdeiros e meeira, a identificação do imóvel e o seu valor. A divisão da herança, nessas condições, consiste em operação simples de cálculo legal, não demandando maiores instruções ou produção de provas.

A exigência de detalhamento da “cota parte” individual de cada herdeiro, como condição sine qua non para o prosseguimento, não se justifica, na medida em que se trata de aplicação objetiva do direito sucessório, em especial dos artigos 1.829 e seguintes do Código Civil.

Ora, sendo a herança composta de um único bem indivisível, e estando os herdeiros devidamente identificados e assistidos por Defensoria Pública, seria plenamente cabível o prosseguimento do feito com elaboração do esboço de partilha, inclusive com o aproveitamento da manifestação já apresentada, a qual deve ser interpretada de forma ampla, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC).

Por fim, ao extinguir o feito sem oportunizar o contraditório prévio quanto à alegada omissão, a sentença incorre em violação ao dever de consulta previsto nos artigos 10 e 139, inciso IX, do CPC. Ao magistrado é vedado proferir decisão surpresa, especialmente quando há alternativa viável e menos gravosa que prestigie o aproveitamento do processo e o alcance do provimento jurisdicional de mérito.

Não se trata aqui de mero formalismo processual, mas de garantir a efetividade e razoabilidade na condução dos atos judiciais, prevenindo decisões precipitadas e dispendiosas para as partes e para o próprio Judiciário.

No caso concreto, sendo o regime de bens do casal o da comunhão parcial, aplica-se a regra legal segundo a qual a viúva meeira tem direito à meação de 50% do bem adquirido onerosamente durante o casamento, cabendo a partilha apenas sobre os 50% remanescentes, que integram o acervo hereditário. Considerando que há quatro filhos comuns e a viúva concorre com eles na qualidade de herdeira, em igualdade de condições, nos termos do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, a herança deverá ser dividida em cinco partes iguais. Assim, a viúva fará jus a 50% do bem a título de meação, além de 10% da herança, totalizando 60% do imóvel, ao passo que cada um dos quatro filhos terá direito a 10% do imóvel, resultando na partilha proporcional e legalmente adequada.

Ante o exposto,
voto pelo provimento do recurso
para
anular a sentença
e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que o processo de inventário tenha regular prosseguimento, com a adoção das providências necessárias à partilha, observando-se a divisão conforme estabelecida na legislação civil aplicável e registrada na fundamentação deste voto, especialmente quanto à atribuição da meação à viúva meeira e à partilha da herança em partes iguais entre ela e os quatro filhos do de cujus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025